Tribunal: TJES
Processo: 5007018-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007018-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONTAUTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADO: JOAO GOMES ALVES
RELATOR(A):CARLOS SIMOES FONSECA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NO SISTEMA
BACENJUD
. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE.

1.
Conforme entendimento do
c. STJ
é
possível a reiteração das pesquisas, desde que justificada na alteração do contexto fático ou no descuro considerável de tempo.

2.
A
nte a comprovação do decurso de mais de 02 (dois) anos da última pesquisa, é plenamente justificável a realização de novas pesquisas
a fim de averiguar se existem ativos em nome do executado para saldar a dívida.

3.

O
c. STJ
consolidou o
entendimento
que
não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, desde que observado critério da razoabilidade em cada caso concreto
.

4. Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se os autos de recurso de agravo de instrumento interpostos por

CONTAUTO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,

irresignado com a
decisão
da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES
,
que, no bojo da execução nº 0011321-94.2010.8.08.0030, indeferiu o pedido de reiteração de buscas e ativos financeiros em nome do agravado pelo sistema BACENJUD, justificando-se na ausência de demonstrativos de alteração do contexto fático do executado desde a últim
a
busca processada, em 05.08.2019.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, porque tem pleno direito na realização das diligências em comento, especialmente quando se observa que todos os demais atos executivos praticados nos autos de origem se mostraram infrutíferos.

Com fulcro nessas considerações, requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de maneira a obter, liminarmente, ordem para realização das buscas acima mencionadas, e, no mérito, a confirmação da liminar a seu tempo concedida.

Em decisão de Id 1946047, deferi a liminar para determinar que o juízo
a quo
promovesse novas buscas de ativos financeiros em nome do agravado no sistema BACENJUD,
sendo o resultado negativo conforme se verifica da decisão consta
n
te do andamento processual de 1ª instância
.

O agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.
Conforme entendimento do
c. STJ,
é
possível a reiteração das pesquisas, desde que justificada na
alteração do contexto fático
ou no
decurso considerável de tempo
, senão vejamos: “
[...] O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. [...]
” (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021).

No caso dos autos,
verifica-se que as pesquisas realizadas pelo juízo no sistema BACENJUD foram efetivadas no dia 30 de julho de 2019 (Id 1940441).

Logo,
ante a comprovação do decurso de mais de 02 (dois) anos da última pesquisa, é plenamente justificável a realização de novas pesquisas,
a fim de averiguar se existem ativos em nome do executado para saldar a dívida.

Ademais,
o c. STJ
consolidou o
entendimento
de
que
não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, desde que observado critério da razoabilidade em cada caso concreto
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS NA FORMA DO ART. 185-A, DO CTN. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de bloqueio de ativos na forma do art. 185-A, do CTN, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp. n. 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011; REsp. n. 1.267.374 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 7.2.2012. A mesma lógica é aplicável ao bloqueio de ativos na forma do art. 185-A, do CTN. 5. A simples existência de pedido anterior não é motivo para impedir a reiteração do pedido de constrição de ativos na forma do art. 185-A, do CTN, por tal providência não caracterizar abuso ou excesso. Ante o exposto, com amparo no artigo 557, § 1º-A do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para deferir o novo pedido de bloqueio eletrônico de ativos financeiros penhoráveis em nome da parte executada. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 04 de março de 2015. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator (STJ - REsp: 1512167 PA 2015/0010341-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 18/03/2015)

PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1º-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravo Regimental do ora recorrente foi julgado pelo colegiado, sendo, à unanimidade de votos, desprovido. Dessa forma, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a eventual violação ao art. 557, § 1º-A do CPC/1973 é suprida com a ratificação da decisão pelo órgão colegiado com a interposição de Agravo Regimental, tal como ocorreu in casu. 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line.'" 3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, n
ão é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa
. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

Assim, inexistindo limitação para a realização de pesquisa de ativos financeiros da parte executada, ora agravada,
e, com base no princípio da razoabilidade
ante a comprovação do lapso de tempo transcorrido da última pesquisa
realizada
, entendo perfeitamente possível a repetição do ato pleiteado.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
e

CONFIRMO
a liminar recursal anteriormente deferida (Id 1
946047
) para
determinar a
re
novação de buscas de ativos financeiros em nome do agravado pelo sistema
BACENJUD,
conforme pleiteado
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.